Tribunal: TJSP
Processo: 1023223-75.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes embargos à execução. Locação em shopping center. Rescisão antecipada do contrato por iniciativa da locatária que culminou em penalidade excessiva. Cláusula contratual que contém previsão exagerada, amplamente desproporcional e prejudicial à locatária. Possibilidade de redução do montante da penalidade que se revelar excessiva

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes embargos à execução. Locação em shopping center. Rescisão antecipada do contrato por iniciativa da locatária que culminou em penalidade excessiva. Cláusula contratual que contém previsão exagerada, amplamente desproporcional e prejudicial à locatária. Possibilidade de redução do montante da penalidade que se revelar excessiva por parte do juiz. Incidência do artigo 413 do Código Civil. Valor da cominação imposta na cláusula penal que excedeu a obrigação principal. Vedação pelo artigo 412 do Código Civil. Oposição de seguidos embargos de declaração que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios que se apresentam no percentual mínimo estabelecido em lei, calculados sobre o proveito econômico. Majoração em decorrência do trabalho desenvolvido em contrarrazões, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.